Tribunal: TRF3
Processo: 0005242-27.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
119/1327)

0005242-27.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005242-27.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NELSON PELOGIA SOBRINHO

ADVOGADO do(a) APELADO: DENISE VIDOR CASSIANO - SP68581-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SOLDADOR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PERÍCIA JUDICIAL IDÔNEA. TEMA 1.124/STJ. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO. TEMA 555/STF. EPI. TEMA 709/STF. TERMO INICIAL NA DER. HONORÁRIOS. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que reconheceu a especialidade dos períodos laborados pelo autor como soldador entre 01/10/1970 e 25/10/2007 e concedeu aposentadoria especial com DIB em 25/10/2007. A decisão agravada também não conheceu da apelação quanto aos períodos anteriores a 28/04/1995, por ausência de impugnação específica, e rejeitou alegações de nulidade da perícia, extemporaneidade do laudo, necessidade de sobrestamento pelo Tema 1.124/STJ, aplicação do Tema 709/STF, alteração do termo inicial e afastamento dos honorários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o julgamento deveria ser sobrestado em razão de embargos de declaração opostos no Tema 1.124/STJ; (ii) estabelecer se houve ausência de impugnação específica quanto ao reconhecimento da especialidade até 28/04/1995; (iii) determinar se a perícia judicial é nula ou insuficiente para comprovar exposição a ruído no período de 29/04/1995 a 25/10/2007; (iv) definir a incidência dos Temas 555/STF e 709/STF; (v) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros; e (vi) verificar a responsabilidade pelos honorários e a possibilidade de aplicação de multa.III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Tema 1.124/STJ encontra-se formalmente concluído, e a oposição de embargos de declaração não possui efeito suspensivo automático nem restabelece o sobrestamento previsto no art. 1.037, II, do CPC, ausente determinação expressa da Corte Superior.

A apelação não impugnou o fundamento autônomo da sentença quanto ao enquadramento por categoria profissional (soldador) até 28/04/1995, admitido pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A perícia judicial realizada in loco apurou ruído médio de 90,5 dB(A), superior aos limites legais vigentes antes e depois de 18/11/2003, corroborada por laudos internos da empresa e pagamento de adicional de insalubridade, demonstrando exposição habitual e permanente.

A extemporaneidade do laudo não o invalida quando evidenciada a similitude das condições ambientais e inexistem elementos que indiquem alteração substancial do ambiente laboral.

A eventual discussão sobre metodologia de aferição (NHO-01/FUNDACENTRO) não afasta a conclusão pericial quando o nível aferido supera os limites legais em qualquer regime normativo aplicável.

Nos termos do Tema 555/STF, a declaração de eficácia do EPI não descaracteriza a especialidade quando o ruído ultrapassa os limites legais, sendo suficiente, por si só, para o reconhecimento da atividade especial.

O Tema 709/STF não incide, pois não há cumulação de aposentadoria especial com labor especial após a implantação do benefício, limitando-se a controvérsia ao reconhecimento judicial do direito.

A prova pericial possui natureza declaratória, sendo legítima a fixação da DIB na DER quando comprovado que os requisitos legais já estavam preenchidos naquela data.

A condenação em honorários observa o princípio da sucumbência e os critérios do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, sendo incabível sua exclusão pelo princípio da causalidade.

Não se verifica manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório a justificar multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração em recurso repetitivo já julgado não restabelece automaticamente o sobrestamento dos processos, salvo determinação expressa do tribunal superior.

A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo da sentença impede o conhecimento do recurso nessa parte.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a declaração de eficácia de EPI.

A prova pericial possui natureza declaratória, permitindo a fixação da DIB na DER quando demonstrado o preenchimento prévio dos requisitos legais.

O Tema 709/STF somente incide após a efetiva implantação da aposentadoria especial e quanto a pagamentos futuros.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 1.037, II; 1.040; 1.021, §4o; 85, §§2o e 3o. Lei no 8.213/91, art. 57, §8o. Lei no 9.032/95. Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124. STF, Tema 555. STF, Tema 709.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005242-27.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DENISE VIDOR CASSIANO - SP68581-N

APELADO: NELSON PELOGIA SOBRINHO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Cuida-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a especialidade dos períodos laborados pelo autor, soldador, entre 01/10/1970 e 25/10/2007, bem como confirmou a concessão da aposentadoria especial, fixada com DIB em 25/10/2007.

A decisão agravada também não conheceu da apelação quanto aos períodos anteriores a 28/04/1995, por ausência de impugnação específica do INSS, dado que a sentença reconhecera a especialidade com base no enquadramento por categoria profissional (soldador), fundamento não atacado na apelação.

No mérito remanescente (período na CODESAN de 29/04/1995 a 25/10/2007), a decisão monocrática concluiu pela idoneidade da perícia judicial, que aferiu ruído médio de 90,5 dB(A), corroborado por documentos internos da empresa, inclusive adicional de insalubridade.

O INSS, em agravo interno, sustenta, em síntese:

a) necessidade de sobrestamento em razão do Tema 1.124/STJ, diante da pendência de embargos de declaração;

b) nulidade da perícia judicial por suposta extemporaneidade, ausência de inspeção em outros locais de trabalho e desrespeito à metodologia da NHO-01/Fundacentro;

c) impossibilidade de reconhecimento da especialidade sem laudos contemporâneos;

d) fixação do termo inicial dos efeitos financeiros apenas na data da perícia, da decisão ou, subsidiariamente, da citação;

e) afastamento dos honorários sucumbenciais, sob argumento de causalidade.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa, postulando pela aplicação da multa em razão do caráter protelatório do recurso interposto pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Do pedido de sobrestamento – Tema 1.124/STJ

O INSS alega que, como foram opostos embargos de declaração ao acórdão repetitivo do Tema 1.124, haveria necessidade de suspender o processo.

Não procede.

O julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça já se encontra formalmente concluído, com publicação do acórdão, incidindo o disposto no art. 1.040 do CPC.

A oposição de embargos de declaração não possui, por si só, efeito suspensivo automático nem restabelece o sobrestamento previsto no art. 1.037, II, do CPC, salvo se houver determinação expressa da Corte Superior nesse sentido — o que não foi demonstrado nos autos.

A mera possibilidade de modulação de efeitos ou de aperfeiçoamento redacional da tese não autoriza a paralisação dos feitos em curso, sob pena de ofensa aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

Ademais, a decisão monocrática aplicou as teses vigentes, inexistindo óbice ao prosseguimento.

Mantém-se, portanto, o regular andamento processual.

Da inexistência de impugnação específica: períodos até 28/04/1995

A decisão monocrática corretamente não conheceu da apelação do INSS quanto aos períodos anteriores a 28/04/1995, pois a sentença reconheceu a especialidade com fundamento autônomo consistente no enquadramento por categoria profissional (soldador), previsto nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

O INSS não impugnou tal fundamento na apelação, limitando-se a questionar aspectos técnicos da perícia, irrelevantes para esse intervalo temporal.

Cumpre enfatizar que o fundamento adotado pela sentença para os períodos anteriores a 28/04/1995 é autônomo e suficiente à manutenção do reconhecimento da especialidade, porquanto baseado exclusivamente no enquadramento legal por categoria profissional, admitido até a edição da Lei no 9.032/95.

Desse modo, as alegações recursais relativas à validade ou suficiência da prova pericial mostram-se juridicamente irrelevantes para esse período, uma vez que a especialidade independe de aferição técnica específica.

A ausência de impugnação ao fundamento jurídico autônomo impede o conhecimento do recurso nessa parte, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Nada há a reformar.

Do mérito remanescente: período de 29/04/1995 a 25/10/2007 (CODESAN)

Idoneidade e suficiência da perícia judicial

A controvérsia remanescente restringe-se ao período laborado na empresa CODESAN, único efetivamente impugnado.

A perícia foi realizada in loco, com medições do agente ruído por decibelímetro (Minipa MSL 1350), apurando-se média de 90,5 dB(A), valor superior aos limites legais tanto antes quanto depois de 18/11/2003 (90 dB e 85 dB, respectivamente).

Além disso, a empresa forneceu ao perito seus próprios registros internos, incluindo Laudo de Insalubridade e Periculosidade que enquadrou a função de soldador como insalubre e comprovou pagamento de adicional de insalubridade.

A jurisprudência é firme no sentido de que, quando o ruído aferido é superior ao limite de tolerância, eventual discussão sobre o equipamento utilizado (decibelímetro ou dosímetro) não altera a conclusão quanto à nocividade, especialmente quando há conjunto probatório robusto e convergente.

Extemporaneidade e reconstituição ambiental

O INSS sustenta que o laudo seria extemporâneo. Não há razão.

A empresa continuava ativa à época da perícia, permitindo a reprodução fidedigna das condições ambientais. O laudo é coerente com:

– a descrição das rotinas de trabalho;

– os documentos empresariais;

– o histórico ocupacional.

A extemporaneidade, por si só, não invalida a prova técnica quando demonstrada a similitude das condições ambientais e inexistem elementos que apontem alteração substancial do ambiente laboral.

Metodologia de aferição e NHO-01

No tocante à alegação de inobservância da NHO-01 da FUNDACENTRO após 19/11/2003, cumpre observar que o nível aferido (90,5 dB) supera tanto o limite de 90 dB (vigente até 18/11/2003) quanto o de 85 dB (vigente após essa data).

Ainda que se discutisse a metodologia de aferição, o resultado obtido situa-se acima dos limites legais em qualquer dos regimes normativos aplicáveis, não havendo prejuízo capaz de infirmar a conclusão pericial.

Não se exige formalismo excessivo quando a medição revela exposição superior ao patamar legalmente admitido, sobretudo diante da convergência com os documentos internos da empresa.

Uso de EPI

No tocante ao agente físico ruído, aplica-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555, segundo a qual a declaração de eficácia do EPI não descaracteriza a especialidade quando os níveis de pressão sonora ultrapassam os limites legais. No caso, o ruído aferido (90,5 dB(A)) supera os patamares normativos vigentes no período, sendo juridicamente irrelevante eventual alegação de fornecimento de protetor auricular.

Quanto aos agentes químicos (fumos metálicos e hidrocarbonetos), embora o laudo tenha consignado possibilidade de mitigação por EPI, não há comprovação técnica inequívoca de neutralização integral e permanente da nocividade, tampouco registros completos e contínuos de fornecimento e fiscalização do uso adequado dos equipamentos.

De todo modo, ainda que se admitisse, em tese, a neutralização dos agentes químicos, o reconhecimento da especialidade subsiste de forma autônoma em razão da exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais, circunstância suficiente, por si só, para a caracterização da atividade especial no período.

A análise acerca da eficácia de EPI restringe-se ao período posterior a 28/04/1995, uma vez que, quanto aos períodos anteriores, o reconhecimento da especialidade decorre do enquadramento por categoria profissional, sendo irrelevante a discussão acerca de neutralização de agentes nocivos.

Conclusão sobre a especialidade

A decisão monocrática aplicou corretamente a legislação e a prova pericial.

Não há fundamento para alterar a conclusão de que o autor esteve exposto, de forma habitual e permanente, a agente nocivo durante todo o período laborado na CODESAN.

Mantém-se a especialidade.

Do Tema 709/STF

O INSS invoca o Tema 709, que trata da vedação à cumulação de aposentadoria especial com labor especial posterior à concessão.

A decisão monocrática já demonstrou que não há cumulação nem benefício implantado. O caso versa apenas sobre reconhecimento de tempo especial e concessão do benefício proporcional ao período laborado, inexistindo situação fática que atraia a incidência da tese.

Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 709, modulou os efeitos da decisão para esclarecer que a vedação prevista no art. 57, §8o, da Lei no 8.213/91 produz efeitos apenas após a efetiva implantação do benefício, alcançando exclusivamente pagamentos futuros caso o segurado permaneça ou retorne ao exercício de atividade especial.

Não há qualquer repercussão sobre o reconhecimento judicial do direito ao benefício nem sobre parcelas pretéritas.

Correta, pois, sua inaplicabilidade.

Do termo inicial dos efeitos financeiros

A Autarquia pretende deslocar o termo inicial para a data da perícia, da decisão ou, subsidiariamente, da citação.

Sem razão.

A prova técnica produzida possui natureza meramente declaratória e confirmatória de situação fática preexistente, não constituindo o direito ao benefício, mas apenas reconhecendo condição já existente à época do requerimento administrativo.

Os elementos apresentados — inclusive documentos internos da empresa — demonstram que as condições especiais já existiam à época do labor, sendo legítima a fixação da DIB na DER de 25/10/2007.

A circunstância de parte da prova ter sido produzida judicialmente não afasta a fixação do termo inicial na DER quando demonstrado que, naquela data, já estavam presentes todos os requisitos legais. Não se trata de fato novo superveniente, mas de comprovação tardia de direito anteriormente adquirido.

Da condenação em honorários

O INSS sustenta que, pelo princípio da causalidade, não deveria arcar com os honorários.

Não procede.

O processo seguiu a lógica da sucumbência, aplicável às demandas previdenciárias, e o INSS resistiu ao pedido até o final, contestando a especialidade do labor e a própria concessão do benefício.

Ainda que parte da documentação tenha sido melhor esclarecida na instrução judicial, a controvérsia exigiu pronunciamento jurisdicional para o reconhecimento do direito do segurado.

Os honorários fixados em 10% das parcelas vencidas até a sentença observam os critérios do art. 85, §§2o e 3o, do CPC e devem ser mantidos.

Da não aplicação da multa

Quanto ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório do agravo interno, não vislumbro manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório apto a justificar a penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, porquanto o recurso veicula tese jurídica e busca o exaurimento da instância.

Indefiro, portanto, o pedido apresentado pela parte adversa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática em todos os seus fundamentos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SOLDADOR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PERÍCIA JUDICIAL IDÔNEA. TEMA 1.124/STJ. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO. TEMA 555/STF. EPI. TEMA 709/STF. TERMO INICIAL NA DER. HONORÁRIOS. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que reconheceu a especialidade dos períodos laborados pelo autor como soldador entre 01/10/1970 e 25/10/2007 e concedeu aposentadoria especial com DIB em 25/10/2007. A decisão agravada também não conheceu da apelação quanto aos períodos anteriores a 28/04/1995, por ausência de impugnação específica, e rejeitou alegações de nulidade da perícia, extemporaneidade do laudo, necessidade de sobrestamento pelo Tema 1.124/STJ, aplicação do Tema 709/STF, alteração do termo inicial e afastamento dos honorários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o julgamento deveria ser sobrestado em razão de embargos de declaração opostos no Tema 1.124/STJ; (ii) estabelecer se houve ausência de impugnação específica quanto ao reconhecimento da especialidade até 28/04/1995; (iii) determinar se a perícia judicial é nula ou insuficiente para comprovar exposição a ruído no período de 29/04/1995 a 25/10/2007; (iv) definir a incidência dos Temas 555/STF e 709/STF; (v) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros; e (vi) verificar a responsabilidade pelos honorários e a possibilidade de aplicação de multa.III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Tema 1.124/STJ encontra-se formalmente concluído, e a oposição de embargos de declaração não possui efeito suspensivo automático nem restabelece o sobrestamento previsto no art. 1.037, II, do CPC, ausente determinação expressa da Corte Superior.

A apelação não impugnou o fundamento autônomo da sentença quanto ao enquadramento por categoria profissional (soldador) até 28/04/1995, admitido pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

A perícia judicial realizada in loco apurou ruído médio de 90,5 dB(A), superior aos limites legais vigentes antes e depois de 18/11/2003, corroborada por laudos internos da empresa e pagamento de adicional de insalubridade, demonstrando exposição habitual e permanente.

A extemporaneidade do laudo não o invalida quando evidenciada a similitude das condições ambientais e inexistem elementos que indiquem alteração substancial do ambiente laboral.

A eventual discussão sobre metodologia de aferição (NHO-01/FUNDACENTRO) não afasta a conclusão pericial quando o nível aferido supera os limites legais em qualquer regime normativo aplicável.

Nos termos do Tema 555/STF, a declaração de eficácia do EPI não descaracteriza a especialidade quando o ruído ultrapassa os limites legais, sendo suficiente, por si só, para o reconhecimento da atividade especial.

O Tema 709/STF não incide, pois não há cumulação de aposentadoria especial com labor especial após a implantação do benefício, limitando-se a controvérsia ao reconhecimento judicial do direito.

A prova pericial possui natureza declaratória, sendo legítima a fixação da DIB na DER quando comprovado que os requisitos legais já estavam preenchidos naquela data.

A condenação em honorários observa o princípio da sucumbência e os critérios do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, sendo incabível sua exclusão pelo princípio da causalidade.

Não se verifica manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório a justificar multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração em recurso repetitivo já julgado não restabelece automaticamente o sobrestamento dos processos, salvo determinação expressa do tribunal superior.

A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo da sentença impede o conhecimento do recurso nessa parte.

A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a declaração de eficácia de EPI.

A prova pericial possui natureza declaratória, permitindo a fixação da DIB na DER quando demonstrado o preenchimento prévio dos requisitos legais.

O Tema 709/STF somente incide após a efetiva implantação da aposentadoria especial e quanto a pagamentos futuros.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 1.037, II; 1.040; 1.021, §4o; 85, §§2o e 3o. Lei no 8.213/91, art. 57, §8o. Lei no 9.032/95. Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124. STF, Tema 555. STF, Tema 709.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, sendo que o Desembargador Federal Toru Yamamoto acompanhou o voto do Relator, pela conclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão